Tribunal: TJPA
Processo: 0810337-19.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810337-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANEEL. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A decisão agravada, rejeita as preliminares, suscitadas pela ora agravante em contestação, de reconhecimento de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL; e inverte o ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF;

2.
A alegação de ilegitimidade ativa do MP já foi apreciada no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017); diante da ausência de fatos supervenientes que modifiquem a situação dos autos, não há motivos para revisitar a matéria;

3.
O litisconsórcio se estabelece a depender da natureza da relação jurídica ou por determinação legal, conforme se depreende da dicção do art. 114 do CPC;

4.
Afastada a necessidade de chamamento da ANEEEL à lide, pois não há lei que determine a participação da Agência nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções; bem, ainda, a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia vincula somente as partes contratantes. A ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente;

5.
A inversão do ônus da prova se justifica, conforme estabelece o § 1º do art. 373 do CPC, quando houver previsão legal, ou impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem incumbiria esse ônus. Nesse passo, sobressai o atendimento dos requisitos básicos para atribuição do ônus da prova de forma diversa, na ação de origem, que versa sobre relação de consumo, em que essa prática é permitida legalmente para facilitação da defesa do direito da parte hipossuficiente (inciso VII do art. 6º do CDC);

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos. Tudo conforme fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno de Id. 7026168.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o
Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, o
Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão do juízo da 3ª Vara de Cível e Empresarial de Altamira (Id. 6471732 – fls. 175-176)

que, nos autos da Ação Civil Pública (
proc. nº 0006686-75.2013.814.0005)
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, rejeita as preliminares, suscitadas pela ora agravante em contestação, de reconhecimento de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL; e inverte o ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta os seguintes pontos: a) a ilegitimidade do MPE para propor a ação; b) a necessidade de chamamento da ANEEL à lide e a consequente incompetência da Justiça Estadual; c) ausência dos requisitos legais para inversão do ônus da prova.

Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento ao recurso em todos os seus termos para reformar a decisão, e determinar a extinção da lide sem julgamento de mérito.

Junta documentos (Id. 6471723 a 6471732).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 6627979).

Interposto agravo interno contra a decisão interlocutória negativa de efeito suspensivo (Id. 7026168).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 7430658).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 7511072).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação civil pública (proc. nº 0006686-75.2013.814.0005), rejeita as preliminares, suscitadas pela ora agravante em contestação, de reconhecimento de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL; e inverte o ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF.

Transcrevo a decisão agravada, com grifos nos pontos de interesse do presente agravo, para melhor compreensão:

DECISÃO – MANDADO 1. Tendo em vista a natureza da relação jurídica objeto da ação em comento, bem como a ausência de transação entre as partes, passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357 do CPC, em atenção ao princípio da celeridade processual. 2. Passo à análise das questões preliminares pendentes de apreciação. 2.1. De plano, INDEFIRO o pedido de conexão pleiteado na petição da requerida, uma vez que por se tratar de ação civil pública que objetiva
apurar eventuais irregularidades na prestação de serviço público de energia elétrica no MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, este juízo de Fazenda Pública possui competência funcional absoluta para processar e julgar a presente ação. 2.1.1. Neste sentido, dispõe o art. 2° da Lei n° 7.345/85 e art. 93, inciso I, do CDC, os quais integram o microssistema de tutela coletiva e prescrevem sobre a necessidade da propositura da ação coletiva no local do dano. Logo, não há falar em conexão com os autos n° 0005252-91.2013.8.14.0024, até porque, dada as peculiaridades envolvendo os municípios de Altamira e Itaituba, eventual deferimento do pedido de conexão, só tumultuaria o regular andamento dos feitos. 2.2. Quanto à preliminar de inépcia da inicial por deficiência de fundamentação, da causa de pedir e pedido genérico, a requerida alega que a presente ação não reúne condições mínimas para seu regular prosseguimento, por não identificar controvérsia apta a ser resolvida pelo Poder Judiciário, ao tempo em que argumenta suposto pedido genérico, a fim de tentar obrigar a demandada a efetuar gastos relacionados com sua prestação de serviço sem qualquer planejamento ou estudo. Ao final alega que o objeto da ação é claramente impossível ante a total desconformidade dos pedidos formulados em relação ao ordenamento jurídico processual. 2.2.1. Pela análise da inicial (fls. 02/41), vislumbro que nenhum dos defeitos alegados foram confirmados. A exordial explica de forma clara o objeto da ação, qual seja irregularidade na prestação do serviço de energia elétrica no município de Altamira, e, por este motivo, veicula pedido para a regularização do referido serviço público, bem como pleiteia indenização à título de danos morais coletivos decorrentes da suposta conduta lesiva da requerida. 2.2.2. Na oportunidade registro que a presente ação civil pública foi instruída com farta documentação oriunda do inquérito civil público n° 051/2012-MP/5ªPJ/ATM. Logo, não é possível dizer que a inicial careça de causa de pedir ou que da narração dos fatos não decorra logicamente a conclusão, ou ainda que gere prejuízo ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, razão pela qual rejeito a preliminar arguida em sede de contestação. 2.2.3. Quanto ao argumento de que parte das pretensões do Órgão Ministerial para regularização e ampliação do serviço público de energia elétrica, não sejam responsabilidade da requerida, entendo que tal alegação se confunde demasiadamente com o mérito, devendo ser aferida após a instrução processual, uma vez que somente com o julgamento do mérito é que se poderá verificar se a pretensão merece guarida do Poder Judiciário, razão pela qual rejeito a preliminar. 2.3. Também
afasto a preliminar arguida na inicial quanto a suposta competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação e ainda eventual conexão com o processo n° 3181- 21.2013.401.3902 da Justiça Federal de Santarém e eventual litisconsórcio passivo necessário ou denunciação da lide com relação União, ANEEL e Eletronorte.

2.3.1. Reafirmo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, dada a desnecessidade de litisconsórcio necessário com a ANEEL ou União, através do chamamento feito ou denunciação a lide, com o consequente deslocamento dos autos à Justiça Federal. 2.3.2. Isto porque, em que pese se tratar de contrato de concessão de serviço público firmado com a União, por intermédio da ANEEL, é irrefutável o fato de que a distribuição, o fornecimento, a suspensão, a religação, o controle da adimplência e a cobrança de eventuais débitos são efetuados pela requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (EQUATORIAL ENERGIA), diretamente ou através de seus prepostos, não havendo qualquer fundamento jurídico a amparar o chamamento da União e da ANEEL para integrarem a lide, mormente quando a obrigação recai única e exclusivamente sobre a área de atuação da concessionária do serviço público no âmbito estadual. No mesmo sentido, não há falar em conexão com o feito que tramita na Justiça Federal de Santarém. 2.3.3. Por tudo isso, também se mostra inquestionável a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e ainda a legitimidade passiva ad causam da requerida em figurar no polo passivo da presente ação civil pública
. 2.4.
Afirma a requerida que o Ministério Público, não possui legitimidade para tutelar interesses individuais homogêneos em juízo e ainda o pleito de danos morais coletivos. Não há razão para o acolhimento do pleito da requerida. Explico. 2.4.1. A Constituição da República de 1988, mais especificamente em seu art. 129, inciso III, estabelece que o Ministério Público poderá promover a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos: Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 2.4.2. Já a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, elenca os legitimados para sua propositura em seu artigo5ºº, conferindo tal prerrogativa também ao Parquet: Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público. 2.4.3. Assim, nota-se que o Ministério Público terá legitimidade para propor ação civil pública, o "instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo" (art. 1º da Lei nº. 7.347/85), sempre que a pretensão imediata seja impedir danos ao consumidor, como no caso em apreço. 2.4.4. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor (arts. 81 e 82 da Lei nº8.0788/90), ampliou a área de defesa coletiva, possibilitando o ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público na defesa dos interesses do consumidor. 2.4.5. Ainda, importante salientar que o art. 21 da Lei nº.7.347/85, inserido pelo Código de Defesa do Consumidor, estabelece de forma expressa que: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 2.4.6. Com efeito, no presente caso, mais do que a continuidade do fornecimento de energia, busca o órgão ministerial tutelar direito coletivo concernente ao universo de cidadãos do Município de Altamira, usuários do serviço de energia elétrica que por ventura estejam sendo prejudicados em razão de supostas falhas e interrupções na prestação do serviço de energia elétrica. Logo, pelos mesmos fundamentos não há falar em ausência de interesse processual, como pretende a demandada.

2.4.7. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou quanto ao tema, ressaltando a legitimidade do Parquet para a propositura da presente ação civil pública envolvendo a prestação de serviço de energia elétrica, in verbis: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 526 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/193. DA INÉPCIA DA INICIAL. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADA. QUEDA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. COMPROVADO OS REQUISITOS DA LIMINAR DEFERIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE. 1-O recurso foi interposto no prazo legal. 2-Comprovado a juntada da cópia do agravo de instrumento no prazo estabelecido no art. 526 do CPC/1973. 3- O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com escopo de proteger direitos difusos e coletivos, bem como direitos individuais homogêneos, quando tratados coletivamente. Preliminar rejeitada. 4- É possível identificar o objeto da ação civil pública. Fornecimento de energia elétrica à título precário devido as oscilações de tensão e consequente falta de energia na cidade de Altamira/Pa. 5- O fornecimento de energia elétrica é essencial para a vida moderna e desenvolvimento econômico. As constantes interrupções e os prejuízos causados aos consumidores com falhas no fornecimento, denunciam a não prestação de um serviço de qualidade, para o qual é necessário o atendimento que visam minimizar as irregularidades e ineficiências. 6- As alegações da agravante no que se relaciona à programação de investimentos, ausência de orçamento não se justificam, em razão dos fatos apresentados e comprovados pelo agravado. 7- Demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo, relacionado aos danos advindos da constante queda e oscilação de energia no Município de Altamira, deve ser deferida a liminar pleiteada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. 8- As astreintes tem a finalidade de fazer a parte cumprir a decisão judicial, devendo observar a capacidade econômica das partes. O valor da multa é exacerbado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 até o limite de R$ 550.000,00. 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. [...] (REsp 1718892/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) Assim, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e prequestionada a matéria pertinente à aplicação dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC, o recurso merece ascensão. Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial. À Secretaria competente para as providências cabíveis. Belém, Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Página de 4 PRIF.183. (TJ-PA - AI: 00066867520138140005 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/11/2018 – sem destaques no original).
2.4.8.
Portanto, resta cristalina a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública que busque a proteção de direitos consumeristas da população Altamirense, com relação ao serviço prestado pela demandada, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
3. Passo a delimitar as questões relevantes para a decisão do mérito. Fixo como pontos controvertidos: a) a existência ou não de responsabilidade da requerida no caso vertente; e, b) presença ou não dos pressupostos autorizadores para eventual condenação da requerida em danos morais coletivos.
3.1. No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC/2015), registro que o Código de Processo Civil adota a forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Assim, o §1º do art. 373 CPC permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa. 3.1.1. Ademais, por se tratar de relação tipicamente consumerista, aplica-se também o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, em que, de acordo com art. 6, inciso VIII, fica autorizada a inversão do ônus probatório em favor dos consumidores, partes substituídas na presente demanda. 3.1.2. Desta feita, deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Assim, atento às regras processuais, no tocante a instrução probatória, observo que a relação aqui discutida envolve a prestação de serviço público de energia elétrica por concessionária de serviço público, detentora de poder econômico, financeiro e de conhecimentos técnicos que facilitam à sua defesa, a quem cabe provar a existência de excludente de responsabilidade. 3.1.3. Esclareço que ônus da prova cabe à parte requerida, isto porque, o múnus de demonstrar a regularidade na prestação do serviço de energia elétrica no município de Altamira cabe a própria demandada, a verossimilhança, por sua vez, restou demonstrada diante das reclamações e documentos que fundamentaram a tutela coletiva consistente no inquérito civil público acostado aos autos. 3.1.4. Por sua vez, a vulnerabilidade se verifica não com relação a atuação do Órgão Ministerial, mas sim em face da parte material, ou seja, a coletividade representada, verdadeira destinatária da proteção pretendida pela norma insculpida no art. 6º, do CDC. 3.1.5. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu aplicação da inversão do ônus da prova como instrumento facilitador da defesa previsto no diploma consumeristas às ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, in verbis:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. 2. Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova -"poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo" (art. 81 do CDC). 3. Recurso especial improvido (STJ, REsp 951.785/RS; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; Quarta Turma; DJe 18/02/2011). 3.1.6. Assim, dou por invertido o ônus da prova em face da requerida (art. 357, III, do CPC e art. 6°, VIII do CDC e art. 37, §6° da CF).
Com relação aos danos morais coletivos pleiteados na exordial estes deverão ser demonstrados pela parte autora, na forma do art. 373, I, do CPC. 3.2. Intime-se as partes para que cumpram o disposto no artigo 357, § 1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de estabilização desta decisão. Observado o prazo em dobro para o Órgão Ministerial na forma do art. 180 do CPC. 4. Especifiquem as partes, autora, em 10 (dez) dias, já computado a dobra legal e ré, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando a utilidade e pertinência, sob pena de preclusão. 4.1. Ressalto que não requerer a prova nesse momento significa perder o direito à prova (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578). Consoante adverte o professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: É necessário que o requerimento de provas seja especificado e justificado. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar mediante cada um deles. Não basta requerer prova pericial, é indispensável explicitar qual espécie pretende e qual o fim a que se destina; a parte requererá quantas perícias forem necessárias (médica, contábil, de engenharia etc.). Além de requerer e especificar os meios de prova, é também ônus da parte demonstrar as razões por que a prova pretendida é necessária e admissível. (Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578/579). 4.2. Advirto, desde já, que o descumprimento deste ônus processual, na forma acima delineada, acarretará a inadmissibilidade da prova proposta pela parte, bem como eventual condenação por litigância de má-fé. 4.3. Caso não sejam especificadas provas, desde logo anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, devendo o feito aguardar a ordem cronológica de conclusão para sentença, a fim de que receba a prestação jurisdicional, observada prioridade legal por se tratar de meta 06 do CNJ.

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, destacando:

a ilegitimidade do MPE para propor a ação; a necessidade de chamamento da ANEEL à lide e a consequente incompetência da Justiça Estadual; e a ausência dos requisitos legais para inversão do ônus da prova.

Sobre a alegação de ilegitimidade ativa do MP, reafirmo o já decidido na análise de efeito suspensivo neste agravo, quando refutei as razões do agravante neste ponto, porquanto ser matéria já apreciada no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017. Colaciono a referida parte da decisão:

No que se refere à ilegitimidade ativa do Ministério Público, em que pese fazer parte da decisão em análise, não vejo possibilidade de revisitar a questão, pois já me pronunciei sobre a matéria no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017, cuja ementa, inclusive, é transcrita na decisão ora agravada. Na ocasião, rejeitei o pedido de reconhecimento de ilegitimidade do Ministério Público, porquanto a ação civil pública presta-se à defesa de direitos individuais homogêneos, e os titulares desses interesses ou direitos encontram-se na condição de consumidores.

Desse modo, considerando a ausência de fatos supervenientes que modifiquem o contexto da situação que é a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de Ação Civil Pública com escopo de proteger direitos difusos e coletivos, bem como direitos individuais homogêneos, quando tratados coletivamente, como no caso, não há plausibilidade para nova manifestação deste órgão sobre a matéria.

No que concerne ao chamamento da ANEEL à lide e a consequente incompetência da Justiça Estadual, é certo que o litisconsórcio se estabelece a depender da natureza da relação jurídica ou por determinação legal, conforme se depreende da dicção do art. 114 do CPC.

Nesse contexto, destaco que não há lei que determine a participação da ANEEL nas ações fundamentadas em suas resoluções; e a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia vincula somente as partes contratantes, de modo que a ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente.

O litisconsorte necessário deve ter a legitimação como parte na causa, observada a comunhão de direitos ou de obrigações relativos à lide, conforme preceitua o artigo 113 do CPC. Em nosso sistema, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida. Essa situação não se verifica, no caso concreto, uma vez que a relação de direito material objeto da demanda refere-se à reclamação de consumidores, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades na prestação de serviço público de energia elétrica pela agravante, de modo que a decisão a ser proferida no processo de origem não enseja efeitos sobre esfera jurídica da agência reguladora.

Nesse sentido trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA
. RESOLUÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 518/STJ. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro. A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo. Não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções.

III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV - O Recurso Especial não merece prosperar, porquanto, embora indicada a ofensa aos arts. 2º e 3º da Lei n. 9.427/1996, segundo a Recorrente, a presente controvérsia perpassa, em tese, a análise resoluções normativas, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1724930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)

Ainda, desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N. 8.437/72. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA ANEEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ERRO NO MEDIDOR DE ENERGIA. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Preliminar de nulidade da decisão por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72.
Muito embora a agravante suscite a nulidade da decisão por afronta ao disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, a referida norma não se aplica à hipótese em exame, uma vez que se refere às pessoas jurídicas de direito público. A concessionária de energia elétrica possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, portanto, mesmo que exerça função delegada do poder público, não pode ser beneficiada pela referida disposição legal.
Preliminar rejeitada;

2. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual - Necessidade de intervenção da ANEEL.
Quanto à intervenção da ANEEL em relações contratuais entre consumidor e a concessionária de energia elétrica, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de inexistir interesse vinculado à União que enseje a competência da Justiça Federal.
Preliminar rejeitada;

3. Mérito.
Cinge-se a controvérsia processual em verificar o acerto ou desacerto da decisão originária que determinou que a CELPA, ora Agravante, cumprisse diversas medidas a fim de obstar irregularidades da concessionária de serviço público;

4.
Apesar de ainda não subsistir certeza a respeito do direito material do então Promovente nesta fase processual de cognição sumária, sua pretensão baseia-se em elementos de convencimento razoável, notadamente porque as quantias, ora discutidas, são oriundas do faturamento realizado de forma unilateral pela Agravante, sendo necessária maior dilação probatória acerca da sua regularidade, inclusive através da realização de perícia judicial no medidor de energia elétrica, caso esta seja requerida pelos litigantes, com a observância do devido processo legal;

5.
Destarte, é certo que a CELPA pode utilizar-se de todos os meios lícitos para cobrar as dívidas dos usuários inadimplentes, inclusive com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que haja respeito às demais normas atinentes a tal medida, eis que, trata-se de evidente exercício regular do direito da concessionária de serviço públicos, contudo, o caso dos autos comporta particularidades, uma vez que há existência de dúvida pertinente acerca dos valores exigidos e de erros na leitura dos medidores de energia;

6.
In casu,
da simples leitura da decisão agravada, depreende-se que o magistrado singular acertadamente restringiu os casos de interrupção de fornecimento de energia àquelas situações permitidas pela Resolução n. 414/2010 e pela jurisprudência. Assim, a decisão agravada proíbe a suspensão do fornecimento sem prévia notificação do usuário, ou por período anterior a 90 (noventa) dias; também proíbe corte de energia se o caso estiver sob discussão administrativa ou judicial; e apuração de diferença de consumo sem apuração do histórico de consumo do usuário;

7.
Portanto, compartilho do entendimento do Juízo
a quo,
eis que, tratando-se de inadimplemento duvidoso, é razoável a imposição à Recorrente de abstenção quanto à interrupção do serviço até o deslinde da ação ordinária e nos termos da Resolução n. 414/2010;

8.
Ademais, nota-se que a concessionária do serviço público não trouxe aos autos razão plausível para justificar os faturamentos contestados, enquanto, por outro lado, mostra-se verossímil a narrativa fática do consumidor, em cotejo com as provas colacionadas aos fólios até o presente momento processual;

9.
Desse modo, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, diferentemente do que alega o Agravante, não vislumbro qualquer contrariedade à lei ou à Resolução n. 414/2010 na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau;

10. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida.

(6426159, 6426159, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-20)

Desse modo, não há reparo no entendimento do magistrado e piso pelo descabimento de chamamento da ANEEL para a lide que versa sobre relação de consumo.

Quanto à inversão do ônus da prova, a decisão agravada assim se manifesta;

(...)

3.1. No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC/2015), registro que o Código de Processo Civil adota a forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Assim, o §1º do art. 373 CPC permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa. 3.1.1. Ademais, por se tratar de relação tipicamente consumerista, aplica-se também o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, em que, de acordo com art. 6, inciso VIII, fica autorizada a inversão do ônus probatório em favor dos consumidores, partes substituídas na presente demanda. 3.1.2. Desta feita, deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Assim, atento às regras processuais, no tocante a instrução probatória, observo que a relação aqui discutida envolve a prestação de serviço público de energia elétrica por concessionária de serviço público, detentora de poder econômico, financeiro e de conhecimentos técnicos que facilitam à sua defesa, a quem cabe provar a existência de excludente de responsabilidade. 3.1.3. Esclareço que ônus da prova cabe à parte requerida, isto porque, o múnus de demonstrar a regularidade na prestação do serviço de energia elétrica no município de Altamira cabe a própria demandada, a verossimilhança, por sua vez, restou demonstrada diante das reclamações e documentos que fundamentaram a tutela coletiva consistente no inquérito civil público acostado aos autos. 3.1.4. Por sua vez, a vulnerabilidade se verifica não com relação a atuação do Órgão Ministerial, mas sim em face da parte material, ou seja, a coletividade representada, verdadeira destinatária da proteção pretendida pela norma insculpida no art. 6º, do CDC. 3.1.5. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu aplicação da inversão do ônus da prova como instrumento facilitador da defesa previsto no diploma consumeristas às ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, in verbis:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. 2. Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova -"poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo" (art. 81 do CDC). 3. Recurso especial improvido (STJ, REsp 951.785/RS; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; Quarta Turma; DJe 18/02/2011). 3.1.6. Assim, dou por invertido o ônus da prova em face da requerida (art. 357, III, do CPC e art. 6°, VIII do CDC e art. 37, §6° da CF).

(...)

Com efeito, o ônus da prova, no direito processual vigente, se define pelo disposto no art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Colaciono ensinamentos de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, acerca da distribuição do ônus da prova feita pelo magistrado:

O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz.

(...)

Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material.

(...)

Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandre de Oliveira – 11. Ed. – Salvado: Ed. Jus Podivm, 2016. v.2.).

No caso, como bem colocado pelo juízo
a quo
,
a inversão do ônus da prova se justifica, conforme estabelece o § 1º do art. 373 do CPC, quando houver previsão legal, ou impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem incumbiria esse ônus. Nesse passo, sobressai o atendimento dos requisitos básicos para atribuição do ônus da prova de forma diversa, na ação de origem, que versa sobre relação de consumo, em que essa prática é permitida legalmente para facilitação da defesa do direito da parte hipossuficiente (inciso VII do art. 6º do CDC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO.
INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. Na relação de fornecimento de energia elétrica está caracterizada a relação de consumo. Desta forma, havendo o reconhecimento de hipossuficiência do consumidor, é direito desde ter sua defesa facilitada por meio da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No caso concreto, a comprovação das alegações depende de prova técnica e de elementos à disposição do fornecedor, não estando ao alcance do consumidor. Assim, a inversão do ônus da prova é providência que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072036965, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/03/2017)

Conforme delineado nos autos, a irregularidade na prestação do serviço de energia elétrica no município de Altamira foi constatada através do inquérito civil público n° 051/2012-MP/5ªPJ/ATM, o que motivou o ajuizamento da ACP pelo MPE em representação aos consumidores do município, com o pleito de reparação da falha no serviço e indenização à título de danos morais coletivos decorrentes da suposta conduta lesiva da requerida.

Nessa senda, apesar de o Ministério Público constar como o autor da ação, é óbvio que está representando parte hipossuficiente na cadeia fornecedor de serviço/consumidor; bem, ainda, a capacidade de comprovação sobre a regularidade e a continuidade do fornecimento de energia é, sem dúvida, da concessionária. Assim, a inversão do ônus da prova, com aplicação do Código de Defesa ao Consumidor, não se mostra desarrazoada, ou genérica. Ao contrário, observo transparente o cuidado do magistrado
a quo
ao fundamentar a decisão, concedendo à ré, inclusive, a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, nos termos estabelecidos pelo art. 373, § 1º do CPC.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos. Tudo conforme fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno de Id. 7026168.

É o voto.

Belém-PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2022